Tribunal: STF
Processo: Rcl 78935
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por D.H.L.A., representado por J.A.H.L., contra decisão proferida pelo Juízo do Plantão Judiciário da 56ª Circunscrição Judiciária de Itanhaém/SP, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADI nº 4.424, da ADC nº 19, da ADO nº 26, da ADPF n º 779/DF e do HC nº 123.971/DF.



    2. Narra o reclamante que, nos autos da cautelar para medida de proteção nº 1000012-67.2025.8.26.0633, o Juízo reclamado indeferiu o pedido deduzido em favor de incapaz.



    3. Requer, liminarmente e no mérito, o deferimento, de ofício, de medida protetiva urgente, no prazo de 24 horas, em favor da criança; a fixação cautelar da residência da criança (...) em companhia exclusiva de sua genitora; a cassação da decisão reclamada; a remessa dos Autos de número nº 1000012-67.2025.8.26.0633 para a Vara Competente, Criminal – Violência Doméstica da Comarca de Itanhaém/SP.



 É o relatório                                                                           



 Decido       



    4. Inicialmente, mantenho o sigilo dos autos nos termos em que conferido na origem.



    5. Deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo está em condições de julgamento (arts. 21, § 1º, 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, do RISTF).



    6. A  estreita via da reclamação constitucional (art. 102, inc. I, al. ”l” e § 3º, do art. 103-A da CRFB) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua súmula vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, contanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.



    7. No caso em tela, alega-se inobservância dos seguintes julgados/enunciados proferidos por esta Suprema Corte:



    (i) ADPF nº 779/DF



    EMENTA Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Interpretação conforme à Constituição. Artigo 23, inciso II, e art. 25, caput e parágrafo único, do Código Penal e art. 65 do Código de Processo Penal. “Legítima defesa da honra”. Não incidência de causa excludente de ilicitude. Recurso argumentativo dissonante da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CF), da proteção à vida e da igualdade de gênero (art. 5º, caput, da CF). Procedência parcial da arguição. 1. A “legítima defesa da honra” é recurso argumentativo/retórico odioso, desumano e cruel utilizado pelas defesas de acusados de feminicídio ou agressões contra a mulher para imputar às vítimas a causa de suas próprias mortes ou lesões. 



    (ADPF nº 779/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 01/08/2023, p. 06/10/2023).



    (ii) HC nº 123.971/DF



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR. 



    (...) À vista da excepcionalidade do caso concreto, o art. 227 da CF/88 paralisa a incidência do art. 225 do Código Penal, na redação originária, e legitima a propositura da ação penal pública. Aplicação do princípio da proibição de proteção deficiente. Precedente. 6. Ordem denegada.



    (HC nº 123.971/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 25/02/2016, p. 15/06/2016).



    (iii) ADI nº 4.424/DF



    AÇÃO PENAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL – NATUREZA. A ação penal relativa a lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada – considerações.



    (ADI nº 4.424/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 09/02/2012, p. PUBLIC 01/08/2014).



    (iv) ADC nº 19/DF



    VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI Nº 11.340/06 – GÊNEROS MASCULINO E FEMININO – TRATAMENTO DIFERENCIADO. O artigo 1º da Lei nº 11.340/06 surge, sob o ângulo do tratamento diferenciado entre os gêneros – mulher e homem –, harmônica com a Constituição Federal, no que necessária a proteção ante as peculiaridades física e moral da mulher e a cultura brasileira. COMPETÊNCIA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – LEI Nº 11.340/06 – JUIZADOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. O artigo 33 da Lei nº 11.340/06, no que revela a conveniência de criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, não implica usurpação da competência normativa dos estados quanto à própria organização judiciária. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – REGÊNCIA – LEI Nº 9.099/95 – AFASTAMENTO. O artigo 41 da Lei nº 11.340/06, a afastar, nos crimes de violência doméstica contra a mulher, a Lei nº 9.099/95, mostra-se em consonância com o disposto no § 8º do artigo 226 da Carta da República, a prever a obrigatoriedade de o Estado adotar mecanismos que coíbam a violência no âmbito das relações familiares.



    (ADC nº 19/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 09/02/2012, p. 29/04/2014).



    (v) ADO nº 26/DF



    (...) Nada mais nocivo, perigoso e ilegítimo do que elaborar uma Constituição sem a vontade de fazê-la cumprir integralmente ou, então, do que a promulgar com o intuito de apenas executá-la com o propósito subalterno de torná-la aplicável somente nos pontos que se mostrarem convenientes aos desígnios dos governantes ou de grupos majoritários, em detrimento dos interesses maiores dos cidadãos ou, muitas vezes, em frontal desrespeito aos direitos das minorias, notadamente daquelas expostas a situações de vulnerabilidade. – A ação direta de inconstitucionalidade por omissão, nesse contexto, tem por objetivo provocar legítima reação jurisdicional que, expressamente autorizada e atribuída ao Supremo Tribunal Federal pela própria Carta Política, destina-se a impedir o desprestígio da Lei Fundamental, a neutralizar gestos de desprezo pela Constituição, a outorgar proteção a princípios, direitos e garantias nela proclamados e a obstar, por extremamente grave, a erosão da consciência constitucional. Doutrina. Precedentes do STF.



    (ADO nº 26/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 13/06/2019, p. 06/10/2020).



                                    



    8. A autoridade reclamada indeferiu a concessão de medida protetiva nos seguintes termos (e-doc. 29, p. 1-3):



    Em sede de ação para destituição do poder familiar (autos nº 1018478-69.2019.8.26.0003), o pedido foi julgado improcedente e, em reconvenção, houve procedência parcial para declaração de prática de alienação parental pela genitora (fls. 108/149). Na oportunidade, a genitora foi condenada a pagar multa em favor do réu no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Ressalto que a sentença prolatada não transitou em julgado. 



    Em acréscimo, em que pese a manifestação Ministerial, verifica-se que na ação penal houve absolvição do réu pela falta de provas (autos nº 1537188-36.2019.8.26.0050), a qual, muito embora não declare a inocência do réu, considera insuficientes os elementos colacionados em ampla instrução probatória para a expedição de um decreto condenatório em desfavor do réu.



     Assim, a despeito da gravidade do narrado, em sede de cognição sumária, inviável a concessão da medida, porquanto imprescindível maior dilação probatória para esclarecimento dos fatos, o que se tem por inviável em sede de plantão. Ressalto que a sentença prolatada exauriu o mérito da ação, de modo que decidiu pelo retorno da convivência paterna (em autos com mais de 13 mil páginas, diga-se de passagem). Sem novos elementos, e ainda sendo aquela decisão recorrível, inviável o deferimento de Medida Protetiva de Urgência. 



    Pelo feito que tramitou por mais de 5 (cinco) anos, com uma série de estudos realizados, decidiu-se pela improcedência, não cabendo a este juízo, com base em análise superficial, conceder medida em desafio ao que foi naqueles autos determinado.



    Cumpre ainda destacar trecho da sentença: “Conforme se depreende das declarações e testemunhos transcritos, a palavra da vítima, a qual é de suma importância em situações como a narrada nos autos, porque os crimes de natureza sexual, no mais das vezes, ocorrem na clandestinidade, longe da presença de testemunhas e, como já dito, sem deixar vestígios, no caso focado, revelou-se fantasiosa e pouco crível, não autorizando a destituição do pai do poder familiar. A avaliação da credibilidade do relato da vítima deve levar em conta o conteúdo das descrições e dos relatos, os detalhes contextuais apresentados e o clima afetivo no qual transcorrem as revelações. A criança, como acertadamente pontuado pelo Juízo Criminal, durante sua oitiva em Juízo (link informado a fls. 1953), mostrou-se "ansiosa e inquieta, aparentando se esforçar para adivinhar respostas ou criar histórias. Ainda, é nítido que a criança está cansada de passar por tantos atendimentos técnicos, avaliações e de falar sobre os genitores” (fls. 133 g. n.). 



    O narrado aliado ao que foi juntado na presente, inviabiliza a concessão da Medida Protetiva de Urgência, sobretudo porque desacompanhada de elementos novos ou críveis. 



    Cabe ao autor, representado, portanto, valer-se do recurso cabível com atribuição, se o caso, de efeito suspensivo, sendo inviável medida protetiva para desafio do mérito analisado pelo juízo da 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional III Jabaquara. 



    Assim, com base no acima exposto, INDEFIRO o pedido para concessão de medida protetiva de urgência em favor do incapaz.



    Dê-se ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública.



     Após, encerrado o plantão, redistribua-se para ao juízo competente da Comarca de Itanhaém. 



    9. Por primeiro, pontuo que duas reclamações semelhantes já foram apreciadas por esta Corte, envolvendo o mesmo reclamante e relativas ao mesmo contexto fático: a Rcl nº 67.151, à qual neguei seguimento pela ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas tidos por inobservados (os mesmos aqui apontados); e a Rcl nº 66.005, que também teve o seguimento negado por apontar, além desses mesmos paradigmas, afronta não reconhecida ao Tema/RG nº 339.



    10. No presente caso, como se constata da decisão reclamada, os graves fatos narrados - que, aliás, remetem a um complexo quadro fático-probatório - ainda serão apreciados pelo Juízo competente da Comarca de Itanhaém, conforme determinado na decisão reclamada.



    11. Assim, uma vez que não houve o esgotamento das vias ordinárias relativas às pleiteadas medidas protetivas de urgência, o presente caso então se amolda ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação constitucional não pode se converter em atalho processual para a submissão direta de toda e qualquer demanda a esta Corte. Aponto precedente:



 



    Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a observância de decisão proferida sob a sistemática da repercussão geral. Inadmissibilidade. Art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil — CPC. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Utilização da via reclamatória como atalho processual. Agravo regimental a que se nega provimento.



  I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, proposta para garantir a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário com Agravo — ARE 848.107/DF (Tema 788 da Repercussão Geral). 



   II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 



   III. Razões de decidir 3. O inciso II do § 5° do art. 988 do CPC estabelece que é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 4. No caso, não houve o esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que ainda é possível a interposição de recursos contra a decisão que julgou o recurso de agravo em execução e os respectivos embargos de declaração. 5. A parte reclamante utiliza a reclamação constitucional como uma espécie de atalho processual, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal. 



   IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental a que se nega provimento. _________ Dispositivo relevante citado: CPC/2015, art. 988, § 5º, II. Jurisprudência relevante citada: Rcl 62.596 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8/3/2024; Rcl 58.860 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6/3/2024; Rcl 48.590 AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/11/2021; Rcl 45.909 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21/6/2021; Rcl 46.515 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20/8/2021; Rcl 24.686 ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 11/4/2017; Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011; Rcl 34.519 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 14/5/2020.



    (Rcl 75808 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 31/03/2025, p. 04/04/2025).



 12. De mais a mais, não se verifica correspondência imediata — cuja demonstração exigiria dilação probatória, o que é incabível nesta via estreita — e, assim, a estrita aderência entre o ato reclamado e os paradigmas alegadamente inobservados.



    13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator